Tribunal: STF
Processo: ARE 1558914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 148489/2025



    Trata-se de embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário originado de mandado de segurança advindo do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Por meio da referida petição, a embargante, ora requerente, solicita a desistência do mandado de segurança e consequente extinção do processo sem resolução de mérito (eDOC. 206).



    É o relatório.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma RE 669.367, Tema 530 da sistemática de repercussão geral, assentou a possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional. O acordão restou assim redigido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”(RE 669.367, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Nesse sentido, colho decisões monocráticas na mesma linha: RE 1.498.053, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; ARE 1.481.618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 18.06.2024; RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.06.2024 e RE 554.539 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, DJe 17.05.2024.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação de mandado de segurança formulado na Petição 148489/2025 (eDOC 250), a qual foi subscrita por advogados com poderes específicos para desistir (eDOCs 7 e 8) e, em consequência, torno sem efeito a decisão monocrática proferida em 17.7.2025, pelo então Presidente, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, e julgo prejudicados os recursos dela decorrentes. Extingo o feito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente